Tribunal: CARF
Processo: 15444.720249/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720249/2021-26
ACÓRDÃO
3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOGLER INGREDIENTS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 21/07/2017, 12/09/2017, 29/09/2017, 27/10/2017,
09/11/2017,
08/12/2017,
26/12/2017,
11/01/2018,
28/03/2018,
26/02/2019,
24/07/2019,
27/09/2019,
03/12/2019,
05/02/2020,
13/02/2020,
29/05/2020,
06/11/2020,
04/12/2020,
02/03/2021,
22/03/2021
PIGMENTO. DIÓXIDO DE TITÂNIO ANATASE.
Pigmento a base de dióxido de titânio anatase, contendo em peso, 80 % ou
mais de dióxido de titânio, calculado sobre a matéria seca, não tratado em
superfície, fabricado pelo processo ao sulfato, com adição, antes da
calcinação, de uma pequena quantidade de compostos de fósforo e
potássio, classifica-se na NCM 3206.11.20.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
2
revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC
no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão ora
recorrido:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 2/19) lavrado para a exigência do
Imposto de Importação (II), acrescido da multa de ofício e juros de mora, além da multa
regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), no valor total de R$ 1.273.003,32.
Conforme o Relatório de Fiscalização (fls. 20/44), no período de julho de 2017 a março de
2021, a autuada realizou importações da mercadoria DIÓXIDO DE TITÂNIO ANATASE, de
nome comercial HOMBITAN FG e TITANIUM DIOXIDE ANATASE FOOD GRADE,
classificando-a na NCM 2823.00.10.
Com base em laudos laboratoriais e aditamentos resultantes das análises dos produtos
importados por meio de DI paradigmas (Anexo 7), emitidos pelo Laboratório de Análises
Falcão Bauer, a fiscalização apurou que as mercadorias se classificam na NCM 3206.11.20.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
3

A autuada, instada a prestar esclarecimentos se os produtos importados ao amparo das DI
objeto do presente procedimento fiscal, listadas no Anexo do Termo de Início de
Fiscalização e Intimação n° 233/201 (fls. 48/51), informou que são idênticos aos produtos
importados através das DI elencadas na planilha acima, objeto dos laudos técnicos. No
entanto, alegou que estes apresentavam erros técnicos, pois apontam equivocadamente
que os produtos contêm compostos intencionalmente adicionados, sendo que estes
produtos consistem em dióxido de titânio anatase, não tratado à superfície e sem adição
de modificadores (fls. 52/54).
Apurada a classificação errônea da mercadoria importada, com fundamento nas Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (RGI/SH) 1 (texto das posições e notas) e 6 (texto das subposições) e a Regra
Geral Complementar (RGC) (texto dos itens e subitens), a fiscalização lavrou o auto de
infração referente ao lançamento do II, decorrente da alteração da alíquota de 10% para
12%, bem como o lançamento da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, prevista no art. 84, inciso I, §§ 1o e 2o da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24
de agosto de 2001.
Ressalta ainda a fiscalização que, na maioria das adições, a autuada utilizou benefício fiscal
de redução do II com base na Resolução Camex n° 30/2017, a qual reduziu a alíquota de II
de 10% para 2%, sujeito à quota, dos bens classificados na NCM 2823.00.10 “tipo
anatase”.
Regularmente cientificada pelo Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 278), a autuada
apresentou impugnação tempestiva (fls. 284/297), na qual, alega que:
Apenas com base nos laudos e aditamentos, a RFB concluiu que o produto importado se
trata de um pigmento, e não somente de um dióxido de titânio, do tipo anatase, pois em
sua composição teria sido adicionada intencionalmente compostos de fósforo e potássio
com o fim de se obter um pigmento; no entanto, a conclusão da RFB está equivocada;
No processo produtivo, a etapa de calcinação do processo sulfato, corresponde à etapa a
que o produto é exposto a alta temperatura para eliminação das impurezas, vez que o
produto é oriundo de matéria mineral, sem qualquer minério adicional, além daquelas já
inerentes à composição da matéria-prima e para a obtenção do grau anatase;
A existência de impurezas de fósforo e potássio decorre tão-somente da natureza mineral
do produto e dos requisitos para a obtenção do grau anatase em seu processo de
fabricação; A Solução de Consulta 98.382/2017 (fls. 74/79) de iniciativa da impugnante –
ainda que posteriormente anulada por questões formais pela Solução de Consulta
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
4
98.482/2017 – é clara ao afirmar que o produto importado deve ser classificado no código
da NCM 2823.00.10;
No tocante à pureza, os dados obtidos no resultado da análise realizada pelo Instituto
Falcão Bauer, solicitado pela RFB, e pelo laboratório CQA concluem que o produto
importado corresponde a “dióxido de titânio, tipo anastase, com potencial de pureza
superior a 98,4%”;
O produto em questão não recebeu nenhum tratamento de superfície de qualquer tipo e
nem sequer foi misturado com qualquer composto adicional visando um pigmento como
produto;
Os fabricantes Huntsman Corporation e Jiangsu Hongyuan Pharmaceutical Co. exportam
dióxido de titânio em nível mundial com código SH 2823.00, que no âmbito do Mercosul
leva ao item NCM 2823.00.10, o que demonstra a harmonização de entendimentos; anexa
laudos dos fornecedores que detalham o processo produtivo do dióxido de titânio, tipo
anatase (Doc. 02);
Conforme a Ficha de Dados de Segurança do Material, o Tioxide Pureza 71, é definido
como uma substância monoconstituinte identificada pela CAS 13463-67-7, “que não foi
misturado com qualquer composto que o torna o produto especialmente adequado para
uso específico”, não cabendo o enquadramento em “outros pigmentos”;
Dois elementos importantes se destacam, sendo um de ordem material, outro de cunho
intencional: a presença ou não de compostos que confiram ao produto aptidão para ser
usado como pigmento e o propósito de fazer incluir tais compostos;
É preciso considerar que a impugnante é certificada como OEA-C Nível 26 (Doc. 03), o que
demonstra seu elevado compromisso de conformidade com a legislação aduaneira e
tributária, cujo reconhecimento é dado pela Aduana brasileira – especialmente porque
para sua certificação e manutenção nesta modalidade, a RFB atestou a conformidade da
impugnante relativa à classificação fiscal de mercadorias;
Requer seja conhecida a presente impugnação e, no mérito, seja dado total provimento
para declarar a improcedência do auto de infração.

Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, os membros da 11a
TURMA/DRJ09 de Julgamento, decidiram, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio em acórdão assim ementado:

Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/07/2017, 12/09/2017, 29/09/2017, 27/10/2017, 09/11/2017,
08/12/2017,
26/12/2017,
11/01/2018,
28/03/2018,
26/02/2019,
24/07/2019,
27/09/2019,
03/12/2019,
05/02/2020,
13/02/2020,
29/05/2020,
06/11/2020,
04/12/2020, 02/03/2021, 22/03/2021 PIGMENTO. DIÓXIDO DE TITÂNIO ANATASE.
Pigmento a base de dióxido de titânio anatase, contendo em peso, 80 % ou mais de
dióxido de titânio, calculado sobre a matéria seca, não tratado em superfície, fabricado
pelo processo ao sulfato, com adição, antes da calcinação, de uma pequena quantidade de
compostos de fósforo e potássio, classifica-se na NCM 3206.11.20. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
5
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede recursal

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio em análise concerne à reclassificação fiscal da mercadoria originalmente
declarada como dióxido de titânio na forma anatase, comercializada sob as denominações
HOMBITAN FG e TITANIUM DIOXIDE ANATASE FOOD GRADE, a qual ensejou a constituição de
crédito tributário correspondente à diferença de Imposto de Importação (II), acrescida de multa
de ofício, juros de mora e penalidade específica por erro de classificação no código NCM.
A Recorrente procedeu ao enquadramento da mercadoria na NCM 2823.00.10
(óxidos de titânio do tipo anatase), ao passo que a autoridade fiscal concluiu pela sua correta
classificação na NCM 3206.11.20, correspondente a outros pigmentos contendo, em peso, 80% ou
mais de dióxido de titânio, calculado sobre a matéria seca.
É pacífico que a adequada classificação fiscal de mercadorias demanda sua
caracterização técnica minuciosa e inequívoca, contemplando todos os elementos relevantes à
aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), notadamente a
composição qualitativa e quantitativa, o processo produtivo e a destinação de uso. Nesse
contexto, a fiscalização fundamentou sua conclusão nos laudos técnicos, bem como em seus
respectivos aditamentos, elaborados pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, entidade
credenciada junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Para a mercadoria HOMBITAN FG, foram produzidos os laudos no 98/2017-1.0 (fls.
220/222), 87/2017-1.0 (fls. 231/233), 426/2017-1.0 (fls. 243/246) e 763/2017-1.0 (fls. 267/269),
acompanhados de seus correspondentes aditamentos (fls. 223/227, 234/238, 246/250 e 270/274),
vinculados aos pedidos de exame no 0817800 2016 1077 (fls. 218/219), 778/16 (fls. 229/230),
0817800 2017 01450 (fls. 240/242) e 0817800 2017 02000 (fls. 264/266).
Os referidos laudos técnicos atestam que a mercadoria consiste em pigmento à
base de dióxido de titânio, de estrutura cristalina anatase, apresentado sob a forma de pó branco,
contendo aditivos à base de compostos de fósforo e potássio. Ademais, em resposta aos quesitos
formulados, restaram consignadas informações técnicas detalhadas quanto ao processo de
obtenção, destacando-se a produção por via sulfato, na qual, previamente à etapa de calcinação,
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
6
são incorporados à polpa óxidos alcalinos e alcalino-terrosos, carbonatos, fosfatos e trióxido de
antimônio, com a finalidade de controlar o crescimento e a morfologia das partículas.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
7

Cumpre destacar, adicionalmente, que o produto HOMBITAN FG consiste em
pigmento de dióxido de titânio do tipo anatase, de granulometria extremamente fina,
desenvolvido especificamente para aplicação no segmento alimentício, notadamente em
alimentos e bebidas, circunstância que impõe elevados requisitos de pureza e controle de
qualidade.
Os aditamentos aos laudos técnicos complementam e consolidam a caracterização
do produto, consignando que o HOMBITAN FG corresponde a dióxido de titânio na forma
cristalina anatase, não submetido a tratamento superficial e obtido por meio do processo sulfato.
Ademais, evidenciam que, no curso do processo produtivo, são incorporados compostos aditivos
com a finalidade de aprimorar as propriedades físico-químicas do pigmento.
Ressalte-se, ainda, que são adicionados compostos à base de fósforo e potássio em
etapa anterior à calcinação, com o objetivo de controlar o crescimento das partículas, bem como
assegurar a estabilidade e a preservação da estrutura cristalina anatase no produto final.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
8

No que se refere à mercadoria denominada TITANIUM DIOXIDE ANATASE FOOD
GRADE, constam dos autos os laudos técnicos no 230/2019-1.0 (fls. 209/211) e 559/2017-1.0 (fls.
255/257), acompanhados de seus respectivos aditamentos (fls. 212/216 e 258/262), elaborados
no âmbito dos pedidos de exame no 0817800 2019 271 (fls. 206/208) e no 0817800 2017 01755
(fls. 252/254).
Os referidos documentos técnicos atestam que a mercadoria consiste em dióxido
de titânio na forma cristalina anatase, com teor superior a 80% em peso, calculado sobre a base
seca, apresentando, adicionalmente, distribuição granulométrica extremamente fina, com 98,7%
das partículas inferiores a 1 micrômetro. O produto é igualmente caracterizado como pigmento de
dióxido de titânio do tipo anatase, apresentado sob a forma de pó branco e contendo aditivos à
base de compostos de fósforo e potássio.
Em resposta aos quesitos formulados, os laudos consignam elementos técnicos
essenciais à adequada identificação do produto, destacando-se sua aplicação como pigmento
opacificante, sua qualificação como produto de grau alimentício (food grade) e a expressa
exclusão de enquadramento como pigmento de dióxido de titânio do tipo rutilo, reforçando,
assim, sua natureza específica e distinta para fins de classificação fiscal.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
9

Verifica-se, portanto, que os laudos técnicos originais não contemplam informações
detalhadas acerca do processo de obtenção da mercadoria, lacuna esta que foi devidamente
suprida por meio dos respectivos aditamentos.
Com efeito, os aditamentos apresentados complementam a caracterização técnica
do produto, fornecendo elementos adicionais indispensáveis à sua correta identificação e
enquadramento fiscal, especialmente no que tange às etapas do processo produtivo e às
substâncias empregadas durante sua fabricação.
A seguir, transcrevem-se os excertos pertinentes:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
10

Diante do exposto, constata-se que os laudos técnicos e seus respectivos
aditamentos, adotados como fundamento pela autoridade fiscal, revelam-se aptos à
caracterização técnica minuciosa e inequívoca das mercadorias importadas, contemplando os
elementos essenciais à adequada determinação de sua classificação fiscal.
Com efeito, tais documentos reúnem informações suficientes e consistentes acerca
da composição, do processo de obtenção, das propriedades físico-químicas e da destinação de uso
dos produtos, em conformidade com os critérios estabelecidos pelas Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), conforme se demonstrará a seguir.
Destarte, para fins de elucidação e melhor compreensão da controvérsia, procede-
se à transcrição das posições tarifárias pertinentes, com os destaques acrescidos:

Capítulo 28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais
preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos. 2823.00
Óxidos de titânio. 2823.00.10 Tipo anatase 2823.00.90 Outros (...) Capítulo 32 Extratos
tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes;
tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever. 32.06 Outras matérias corantes;
preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, exceto das posições 32.03, 32.04
ou 32.05; produtos inorgânicos do tipo utilizado como luminóforos, mesmo de
constituição química definida. 3206.1 - Pigmentos e preparações à base de dióxido de
titânio: 3206.11 -- Que contenham, em peso, 80 % ou mais de dióxido de titânio, calculado
sobre a matéria seca 3206.11.10 Pigmentos tipo rutilo 3206.11.20 Outros pigmentos
3206.11.30 Preparações

Como se observa, a redação da posição tarifária indicada pela fiscalização evidencia
que a NCM 3206.11.20 abrange outros pigmentos à base de dióxido de titânio que contenham, em
peso, 80% ou mais de dióxido de titânio, calculado sobre a matéria seca, desde que não se tratem
de pigmentos do tipo rutilo. Em contrapartida, a NCM 2823.00.10 restringe-se ao óxido de titânio
do tipo anatase, considerado em sua forma química definida.
Para a adequada determinação da classificação fiscal — notadamente no que se
refere às exigências aplicáveis às mercadorias enquadráveis no Capítulo 28 — e para a análise das
alegações apresentadas pela impugnante, impõe-se o aprofundamento técnico da matéria,
iniciando-se pela aplicação da Regra Geral de Interpretação no 1 do Sistema Harmonizado (RGI/SH
1).
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:

1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
11
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte: a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas
um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições
devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente
específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da
mercadoria.
(...) 6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições
em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) fornecem esclarecimentos e
interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance e
conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto. Vejamos
as Notas de Seção e de Capítulo, posições e subposições da classificação controversa: Nota
do capitulo 28: 1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente
Capítulo compreendem apenas: a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de
constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham
impurezas; b) As soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima; c) As outras soluções
dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções constituam um modo de
acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de
segurança ou por necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral; d) Os
produtos das alíneas a), b) ou c) acima, adicionados de um estabilizante (incluindo um
agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte; e) Os produtos
das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância antipoeira ou de um
corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança,
desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral. (...) Ressalvadas as disposições em
contrário, o Capítulo 28 apenas compreende os elementos químicos isolados (corpos
simples) ou os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente.
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, especificamente)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode
ser representada por um diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie
molecular corresponde ao motivo repetitivo. Os elementos de um composto de
constituição química definida apresentado isoladamente combinam-se em proporções
características precisas determinadas pela valência dos diferentes átomos presentes, e
pela maneira como as ligações entre estes átomos devem efetuar-se. Quando a proporção
de cada elemento é invariável e característica de cada composto, diz-se que ela é
estequiométrica. A relação estequiométrica de certos compostos é às vezes ligeiramente
modificada em razão de lacunas ou inserções na rede cristalina. Estes compostos são
então chamados de quase estequiométricos e podem ser classificados como compostos
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
12
de constituição química definida apresentados isoladamente, desde que essas
modificações não tenham sido efetuadas deliberadamente. A) Compostos de constituição
química definida. (Nota 1) Permanecem incluídos no Capítulo 28 os compostos de
constituição química definida que contenham impurezas e os mesmos compostos em
solução aquosa. O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja
presença no composto químico distinto resulta exclusiva e diretamente do processo de
fabricação (incluindo a purificação). Estas substâncias podem resultar de qualquer dos
agentes intervenientes no processo de fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) Matérias de base não transformadas; b) Impurezas que se encontram nas matérias de
base; c) Reagentes utilizados no processo de fabricação (incluindo a purificação); d)
Subprodutos. Convém notar que estas substâncias não são sempre consideradas como
“impurezas”, nos termos da Nota 1 a). Quando tais substâncias são deliberadamente
deixadas no produto, a fim de torná-lo particularmente apto para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas cuja presença é
admissível.
Nota de posição 28.23:
28.23 - Óxidos de titânio. O único óxido de titânio que interessa comercialmente é o óxido
titânico ou anidrido titânico (dióxido) (TiO2), de que derivam os titanatos da posição
28.41. É um pó amorfo, cuja densidade é de aproximadamente 4, branco, mas que
amarelece pelo calor. A presente posição compreende o dióxido de titânio não misturado
nem tratado à superfície. É, todavia, excluído desta posição o dióxido de titânio ao qual
foram deliberadamente adicionados compostos durante o processo de fabricação a fim de
obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização como um pigmento
(posição 32.06) ou para outros fins (por exemplo, posições 38.15 ou 38.24). Excluem-se
igualmente da presente posição: a) O óxido natural de titânio (rutilo, anatase, brookita),
que é um minério da posição 26.14. b) O ácido ortotitânico (Ti(OH)4) e o ácido
metatitânico (TiO(OH)2) (posição 28.25). Nota de posição 32.06: 32.06 - Outras matérias
corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, exceto das posições
32.03, 32.04 ou 32.05; produtos inorgânicos do tipo utilizado como luminóforos, mesmo
de constituição química definida (+). 3206.1 - Pigmentos e preparações à base de dióxido
de titânio: 3206.11 -- Que contenham, em peso, 80 % ou mais de dióxido de titânio,
calculado sobre a matéria seca (...) Entre as matérias corantes aqui compreendidas podem
citar-se: 1) Os pigmentos à base de dióxido de titânio. Estes produtos compreendem,
principalmente, o dióxido de titânio tratado à superfície ou misturado com sulfato de
cálcio ou sulfato de bário ou com outras substâncias. Este grupo compreende igualmente
o dióxido de titânio ao qual foram deliberadamente adicionados compostos durante o
processo de fabricação, a fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto
à utilização como um pigmento. Os outros tipos de dióxido de titânio, especialmente
preparados, que em função de suas propriedades particulares não são aptos a ser
utilizados como um pigmento, classificam-se noutras posições (por exemplo, posições
38.15 ou 38.24). O dióxido de titânio não tratado à superfície nem misturado classifica-se
na posição 28.23.

Pelo que consta na Nota 1 do capítulo 28, as posições daquele Capítulo
compreendem apenas os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas. O termo “impurezas”
aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto químico distinto resulta
exclusiva e diretamente do processo de fabricação (incluindo a purificação). No entanto, quando
tais substâncias são deliberadamente deixadas no produto, a fim de torná-lo particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas
cuja presença é admissível.
A nota de posição 28.23 afirma que a posição compreende o dióxido de titânio não
misturado nem tratado à superfície. É, todavia, excluído desta posição o dióxido de titânio ao qual
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
13
foram deliberadamente adicionados compostos durante o processo de fabricação a fim de obter
as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização como um pigmento (posição 32.06)
ou para outros fins (por exemplo, posições 38.15 ou 38.24).

Dessa forma, evidencia-se que a presença de aditivos introduzidos
intencionalmente no processo de fabricação, com a finalidade de modificar as propriedades do
dióxido de titânio e direcioná-lo a aplicações específicas (como pigmento), constitui elemento
determinante para o afastamento da classificação no Capítulo 28 e para o enquadramento na
posição 32.06.

28.23 - Óxidos de titânio. O único óxido de titânio que interessa comercialmente é o óxido
titânico ou anidrido titânico (dióxido) (TiO2), de que derivam os titanatos da posição
28.41. É um pó amorfo, cuja densidade é de aproximadamente 4, branco, mas que
amarelece pelo calor. Esta posição compreende o dióxido de titânio não misturado nem
tratado à superfície, mas exclui o dióxido de titânio ao qual foram intencionalmente
adicionados componentes durante o processo de fabricação de modo a obter certas
propriedades físicas capazes de torná-lo próprio para uso como pigmento (posição 32.06)
ou para outros fins (por exemplo, posições 38.15 ou 38.24). Excluem-se também da
presente posição: a) O óxido natural de titânio (rutilo, anatase, brookita), que é um
minério da posição 26.14. b) O ácido ortotitânico (Ti(OH)4 ) e o ácido metatitânico
(TiO(OH)2 ) (posição 28.25).

De forma convergente, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da
posição 32.06 elucidam que este agrupamento abrange não apenas o dióxido de titânio submetido
a tratamento de superfície, mas também aquele ao qual foram deliberadamente incorporados
componentes durante o processo produtivo, com o propósito de conferir propriedades físicas
específicas que o tornem apto à utilização como pigmento.
Nesse sentido, resta inequívoco que o critério determinante para o enquadramento
na posição 32.06 não se restringe à existência de tratamento superficial, mas abrange, de forma
mais ampla, a modificação intencional das características do dióxido de titânio, mediante a adição
de substâncias ao longo do processo de fabricação, com vistas à sua aplicação específica como
matéria corante.
Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a ausência de tratamento
de superfície não constitui elemento suficiente para afastar a classificação na NCM 3206.11.20,
tampouco o elevado grau de pureza do produto. Ao revés, conforme consignado nos próprios
laudos técnicos emitidos pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, os pigmentos de dióxido de
titânio destinados ao uso em alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos devem,
necessariamente, atender a rigorosos padrões de pureza.
No caso concreto, verifica-se que o produto HOMBITAN FG possui aplicação
específica como pigmento anatase destinado ao uso em alimentos e bebidas, ao passo que a
mercadoria TITANIUM DIOXIDE ANATASE FOOD GRADE é igualmente empregada como pigmento
opacificante, sendo expressamente qualificada como produto de grau alimentício (food grade).
No tocante à alegação da Recorrente de que os produtos importados não se
caracterizariam como pigmentos, bem como de que não haveria adição proposital de compostos à
base de fósforo e potássio, tal argumento não merece prosperar. Os próprios documentos por ela
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
14
juntados aos autos evidenciam que as mercadorias são obtidas pelo processo sulfato e que, no
curso da fabricação, há a introdução deliberada de substâncias com funções específicas.
No caso do produto TITANIUM DIOXIDE ANATASE FOOD GRADE, verifica-se a adição
de ácido fosfórico (composto à base de fósforo – P), utilizado como agente de nucleação para a
formação de cristais de ácido metatitânico, bem como de carbonato de potássio (composto à base
de potássio – K), empregado para neutralizar o excesso de acidez do meio reacional. Ademais, o
fosfato de potássio resultante permanece no produto final em razão de seus efeitos funcionais
desejáveis, notadamente por favorecer a dispersibilidade do dióxido de titânio em meio aquoso,
característica relevante para sua aplicação em matrizes alimentícias.
Tal circunstância encontra respaldo na Declaração sobre Dióxido de Titânio
Alimentício emitida por JIANGSU HONGYUAN PHARMACEUTICAL CO. LTD (fls. 319/323), da qual se
extraem os seguintes excertos:

No mesmo sentido, relativamente ao produto HOMBITAN FG, o documento técnico
emitido por VENATOR GERMANY GmbH (fls. 331/340) descreve, de forma detalhada, o processo
de obtenção pelo método do sulfato. Segundo referido documento, a ilmenita (FeTiO3), minério
constituído por óxido de ferro e titânio, é submetida a tratamento com ácido sulfúrico
concentrado (H2SO4), promovendo a extração seletiva do sulfato de oxititânio (TiOSO4),
posteriormente convertido em dióxido de titânio.
Na etapa final do processo, o dióxido de titânio hidratado é submetido à calcinação
em fornos rotativos, com o objetivo de eliminar água e resíduos de ácido sulfúrico, resultando na
formação de cristais nas fases anatase ou rutilo. Ainda conforme o documento, para controle do
crescimento cristalino e para inibir a transformação da fase anatase em rutilo, são adicionados
compostos alcalinos e fosfatos durante o processo térmico, os quais permanecem parcialmente no
produto final.
Embora o referido documento sustente que tais substâncias remanescentes
configurariam “impurezas” e que não haveria tratamento de superfície, verifica-se que a adição de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
15
álcalis e fosfatos ocorre de forma deliberada, com a finalidade de modificar propriedades físico-
químicas do produto, tornando-o apto ao uso específico como pigmento. Nessa hipótese, à luz da
Nota 1 do Capítulo 28, tais substâncias não podem ser qualificadas como impurezas admissíveis,
uma vez que não decorrem de forma inevitável do processo produtivo, mas sim de intervenção
intencional com finalidade funcional.
Em suma, aplicando-se a RGI 1 e 6, nos termos da Nota 1 a) do Capítulo 28, exclui-se
o produto importado do Capítulo 28 por apresentar na sua composição substâncias que não são
consideradas como impurezas, não se tratando de composto de constituição química definida
apresentado isoladamente. Pelo que consta na Nota de posição 32.06, que compreende os
produtos à base de dióxido de titânio ao qual foram deliberadamente adicionados compostos
durante o processo de fabricação, a fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar
apto à utilização como um pigmento e textos das posições e subposições, com a exclusão das
demais subposições, por não se tratar de pigmento tipo rutilo, determinam a classificação do
produto na posição 3206.11.20 Outros pigmentos.

Quanto à alegação de que fabricantes, em âmbito internacional, adotariam o código
SH 2823.00 para produtos similares, a competência para interpretação e aplicação das regras de
classificação fiscal, no âmbito dos países signatários da Convenção do Sistema Harmonizado, é
atribuída às respectivas autoridades aduaneiras e tributárias. Nesse sentido, o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 6, de 20 de dezembro de 2018, esclarece que a legislação brasileira impõe a
observância das normas internacionais de classificação fiscal, cabendo às autoridades fiscais
proceder à correta interpretação e enquadramento das mercadorias com base nas regras do
Sistema Harmonizado. Ademais, destaca que os elementos técnicos constantes de laudos
regularmente produzidos devem ser considerados, salvo prova de sua improcedência, ao passo
que interpretações jurídicas acerca da classificação fiscal não se inserem na esfera de competência
dos profissionais técnicos.
No tocante à Solução de Consulta Cosit no 98.382, de 15 de setembro de 2017,
invocada pela Recorrente, verifica-se que não há identidade material entre os produtos
analisados, uma vez que aquela se refere à mercadoria de marca TIOXIDE PURITY 71, fabricada por
empresa diversa (Huntsman Tioxide SRL, Itália). Ademais, conforme disposto na Instrução
Normativa RFB no 2.057, de 9 de dezembro de 2021, os efeitos vinculantes das soluções de
consulta estão condicionados à estrita correspondência entre as características da mercadoria
analisada e aquelas efetivamente verificadas no caso concreto, cabendo à autoridade fiscal
proceder à respectiva verificação em sede de fiscalização.
Não bastassem esses argumentos, vale registrar que a referida Solução de Consulta
foi posteriormente anulada pela Solução de Consulta Cosit no 98.4822, de 26 de outubro de 2017,
em razão, entre outros fatores, da prestação de informações técnicas incompletas e imprecisas
pelo consulente, bem como da omissão quanto à existência de procedimento fiscal em curso à
época da formulação da consulta. Constatou-se, ainda, que o consulente já dispunha de laudos
técnicos divergentes das informações apresentadas, circunstância que comprometeu a exatidão
da decisão proferida. Por conseguinte, resta afastada a aplicabilidade do referido precedente ao
presente caso, tanto pela ausência de identidade fática quanto pela sua posterior invalidação no
âmbito administrativo.

Por fim, quanto à alegação de que a Recorrente é certificada como OEA-C, o que
indicaria ter a RFB atestado a conformidade relativa à classificação fiscal de mercadorias, também
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
16
não lhe assiste razão. É cediço que as informações constantes das DI desembaraçadas, incluindo a
classificação fiscal, não são definitivas e estão sujeitas ao procedimento de revisão aduaneira.
Como determina o art. 149, incisos I e IV, do Código Tributário Nacional3 (CTN), o
lançamento deve ser revisto de ofício pela autoridade, entre outras hipóteses: quando a lei assim
o determine; quando se comprove o erro de elemento obrigatório (no caso a classificação fiscal
correta e a consequente exigência de LI), tendo como limitador temporal o prazo decadencial:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: I - quando a lei assim o determine; (...) IV - quando se comprove
falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória; (...) Parágrafo único. A revisão do lançamento só
pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Além da questão
relacionada ao erro no elemento obrigatório, há expressa determinação legal, consoante
o art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art.
2° do Decreto-lei n° 2.472, de 1o de setembro de 1988. No caso, a lei autoriza a Fazenda a
reexaminar, no prazo de cinco anos, contados do registro da DI, a exatidão das
informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho aduaneiro (grifei): Art.
54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à
Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas
pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e processada no
prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o art.44 deste
Decreto-Lei. No mesmo sentido, determina o Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(grifei): Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o). § 1° Para a
constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira deverá
observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753. § 2° A revisão aduaneira deverá estar
concluída no prazo de cinco anos, contados da data: I - do registro da declaração de
importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e (...) Como se vê, a revisão aduaneira abrange a
apuração da exatidão das informações prestadas pelo importador na DI, sendo o prazo
decadencial a única limitação imposta, conforme os arts. 752 e 753 do Decreto n° 6.759,
de 2009.

Cumpre salientar que, embora a descrição e a classificação fiscal de mercadorias
constituam critérios relevantes de conformidade aduaneira no âmbito da certificação como
Operador Econômico Autorizado na modalidade OEA-C, os benefícios previstos na Instrução
Normativa no 2.154, de 26 de julho de 2023, não afastam a sujeição do interveniente à revisão
aduaneira.
Com efeito, os benefícios conferidos aos operadores certificados no Programa OEA
possuem natureza eminentemente procedimental, voltados à facilitação e à celeridade dos
trâmites aduaneiros, tanto no âmbito nacional quanto internacional, não implicando qualquer
forma de imunidade ou dispensa quanto ao cumprimento das obrigações tributárias e acessórias,
tampouco quanto à fiscalização por parte da autoridade aduaneira.
Nesse sentido, os benefícios de caráter geral, elencados no art. 9o da referida
Instrução Normativa, limitam-se a prerrogativas como maior visibilidade institucional, interlocução
facilitada com a Administração Aduaneira, prioridade em processos correlatos e participação em
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
17
iniciativas de aprimoramento do Programa OEA. De igual modo, os benefícios específicos da
modalidade OEA-C, previstos no art. 11, concentram-se na racionalização dos procedimentos de
controle, tais como redução da seleção para canais de conferência, processamento prioritário de
declarações e possibilidade de registro antecipado de importações.
Ademais, importa destacar que o processo de certificação no Programa OEA
fundamenta-se, em grande medida, na autoavaliação do próprio interveniente, conforme disposto
no art. 17 da Instrução Normativa, o que reforça a responsabilidade do operador quanto à
veracidade, consistência e conformidade das informações prestadas. Tal obrigação é reiterada no
art. 19, ao estabelecer que as informações inseridas no sistema vinculam o requerente,
produzindo efeitos jurídicos em caso de omissão ou inexatidão.
Ressalte-se, ainda, que a certificação OEA é concedida em caráter precário e por
prazo indeterminado, mediante Ato Declaratório Executivo, não implicando, contudo,
homologação, validação ou chancela, por parte da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
das informações prestadas pelo requerente, nos termos do § 2o do art. 25 da Instrução Normativa
no 2.154/2023.
Dessa forma, a condição de operador certificado não afasta a competência da
autoridade fiscal para proceder à revisão aduaneira e à verificação da correta classificação fiscal
das mercadorias importadas. Assim, uma vez constatado o enquadramento incorreto, mostra-se
legítima a constituição do crédito tributário correspondente à diferença de Imposto de
Importação, acrescida dos encargos legais.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/01/2005, 02/03/2005, 23/08/2005
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Co
mplementares (RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomencla
tura Comum do Mercosul (NCM) e na Tarifa Externa Comum (TEC). “Pigmento à base de d
ióxido de titânio, contendo, em peso, 99% de dióxido de titânio, calculado sobre a matéri
a seca, do tipo anatase, misturado com chumbo (10 mg./kg.), arsênico (1 mg./kg.), antim
ônio (2 mg./kg.) e mercúrio (1 mg./kg.), comercialmente denominado de “KEMIRA AFDC”,
classificase no código 3206.11.20 da NCM/TEC vigente nas datas das importações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II CÓPIA ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF
PROCESSO 19647.010706/2005-25
Data do fato gerador: 05/01/2005, 02/03/2005, 23/08/2005
RECOLHIMENTO A MENOR. DECLARAÇÃO INEXATA. DESCLASSIFICAÇÃO DE MERCADORI
A.
Constatado o recolhimento a menor do Imposto de Importação no registro das Declaraçõ
es de Importação (DI), em função da classificação incorreta da mercadoria na NCM/TEC, c
abe o lançamento da diferença do imposto, nos termos do Decreto no 4.543, de 2002, e R
esolução Camex no 41, de 2003.
MULTA REGULAMENTAR. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADOR
IA.
Às mercadorias classificadas incorretamente na NCM/TEC, constantes das Declarações de
Importação registrada em 2005, cabe a aplicação de multa, no percentual de 1%, sobre a
diferença do valor aduaneiro, respeitado o limite mínimo do valor da penalidade, nos ter
mos da Medida Provisória no 2.158 35, de 2001, combinada com a Lei no 10.833, de 2003.
MULTA DE OFÍCIO SOBRE O II.
Aplicase a multa de 75% sobre a diferença do II que deixou de ser recolhida, corresponde
nte às mercadorias objeto das DI registradas em 2005, em razão da classificação incorreta
da mercadoria na NCM/TEC, de acordo com a Lei 9.430, de 1996. ASSUNTO: CONTRIBUIÇ
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
18
ÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 05/
01/2005, 02/03/2005, 23/08/2005 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS. Em raz
ão da diferença da alíquota do II, em decorrência da desclassificação fiscal efetivada, cabe
a reconstituição da base de cálculo dessa contribuição e recolhimento da sua diferença.
MULTA DE OFÍCIO SOBRE A DIFERENÇA DA COFINS. Aplicase a multa de ofício de 75% sob
re a diferença da contribuição que deixou de ser recolhida, em razão da classificação incor
reta da mercadoria na NCM/TEC vigente (Lei no 9.430, de 1996).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 05/01/2005, 02/03/2
005, 23/08/2005 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS.
Em razão da diferença da alíquota do II, em decorrência da desclassificação fiscal efetivad
a, cabe a reconstituição da base de cálculo dessa contribuição e recolhimento da sua difer
ença.
MULTA DE OFÍCIO SOBRE A DIFERENÇA DO PIS/PASEP.
Aplicase a multa de ofício de 75% sobre a diferença da contribuição que deixou de ser rec
olhido, em razão da classificação incorreta da mercadoria na NCM/TEC vigente (Lei no 9.4
30, de 1996).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2005, 02/03/2005, 23/08/2005
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável, nesta hipótese, a produção de laudo técnico sobre a composição do produto
, uma vez que não foi esse o motivo da autuação, e, sim, a sua incorreta classificação fisca
l na NCM/TEC, ao amparo das RGI do SH nos 1 e 6 e RGC no 1. Além do mais, os document
os integrantes dos autos revelamse suficientes para a formação de convicção e conseque
nte julgamento do feito. Pedido indeferido, nos termos do artigo 35 do Decreto no 7.574,
de 2011, c/c artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, c/redação do artigo 1o da Lei no 8.
748, de 1993.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/01/2005, 02/03/2005, 23/08/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração da inconstitucionalidade de determinada norma achase reservada ao Poder
Judiciário e foge, portanto, à competência das autoridades julgadoras administrativas. Re
curso Voluntário Negado (acórdão 3302002.147 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/01/2016
MERCADORIA DENOMINADA DIOXIDO DE TITANIO ANATASE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto DIOXIDO DE TITANIO ANATASE, ao qual foram deliberadamente adicionados
compostos durante o processo de fabricação, a fim de obter as propriedades físicas
suscetíveis de o tornar apto à utilização como um pigmento, nos termos deste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 3206.11.20.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. Efetuada reclassificação tarifária dos produtos
importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. Os princípios da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei.
Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n.
2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161. (acórdão n. 3003-001.984 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária)

Multa
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
19

O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

INFRAÇÃO:
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NCM,
NAS
NOMENCLATURAS COMPLEMENTARES OU EM OUTROS DETALHAMENTOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionados à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização constam no Relatório de Fiscalização e no Demonstrativo de
Apuração anexos a este processo administrativo fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 21/07/2017 e 22/03/2021:
Medida Provisória 2.158-35/01, art 84, inciso I, c/c Lei 10.833/03, arts. 69 e 81, inciso IV .
Regulamentado pelos Arts. 2o, 551, 673, 675, inciso IV, 711, inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e
768, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) .

Ocorre que recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que
revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.

Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de infração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
20
Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Apesar de recente a publicação da Lei Complementar 227, de 2026, já existem
diversos julgados deste E. Conselho, inclusive desta E. Turma, pela aplicação da retroatividade
benigna:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 15/03/2016 a 06/05/2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTRO DE COMBUSTÍVEL.
Até a alteração procedida pelo Decreto 11.158/22, os filtros de combustível se
classificavam da subposição residual de 8421.29.90, e não 8421.23.00.
MULTA DE 1% POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A revogação da multa de 1% (um por cento) procedida pelo artigo 118 da LC 227/2026
aplica-se retroativamente aos processos administrativos não transitados em julgado.
Acórdão n. 3001-004.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Conselheiro
Daniel Moreno Castillo

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 13/08/2012 a 25/05/2016
LANÇAMENTO POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de Importação
(DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si
só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal como lavrada,
sem a regulamentação dos novos critérios normativos impostos pela Lei Complementar n.
227/2026 enseja o cancelamento da multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP
2158/2001 porforça do art. 106, II do CTN. (acórdão 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA
EXTRAORDINÁRIA, Relatora Conselheira Neiva Baylon)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2020
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA. O
ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de despacho aduaneiro
não possui efeito homologatório e pode ser revisto antes do período decadencial.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 20/05/2020
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória
(MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Multa de 1% do valor aduaneiro deve ser exonerada com base no
artigo 106, II, “a” do CTN, em razão da retroatividade benigna. ( acórdão n. 3002-004.100
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.232 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720249/2021-26
21
– 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa de
1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua
exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 435
DF CARF MF
Original